Tribunal: TJPA
Processo: 0813235-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813235-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: PAULO ROBERTO BARROS ABEN ATHAR

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813235-97.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: CREFISA S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO(A)(S): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR – OAB/MS 8125-A.

AGRAVADO(A)(S):PAULO ROBERTO BARROS ABEN ATHAR.

ADVOGADO(A)(S): JOSE OTAVIO DE ANDRADE – OAB/PA 14744.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO POR CURADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A agravante sustenta inexistência de relação jurídica com o agravado, alegando que os descontos decorreriam de contrato firmado por terceiro, titular de conta bancária, defendendo a regularidade da operação e a ausência dos requisitos para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário diante de indícios de fraude na contratação, especialmente quando realizada por curador sem comprovação de benefício ao curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos evidenciados no caso concreto.

5. Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, demonstram risco de dano grave e de difícil reparação.

6. Há indícios consistentes de irregularidade na contratação, uma vez que realizada por curador sem demonstração de que os valores foram revertidos em favor do curatelado, o que fragiliza a validade do negócio jurídico.

7. A alegação de inexistência de relação jurídica não se mostra inequívoca em sede de cognição sumária, sendo necessária dilação probatória.

8. A titularidade da conta por terceiro não afasta, por si só, a verossimilhança das alegações, sobretudo diante da vinculação dos descontos ao benefício do agravado.

9. A medida é reversível e proporcional, resguardando a subsistência da parte vulnerável sem prejuízo de posterior apuração da regularidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de fraude em contratação de empréstimo consignado, especialmente quando realizada por curador sem prova de benefício ao curatelado, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. A natureza alimentar do benefício reforça o perigo de dano e justifica a medida provisória, ainda que pendente dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 166 e 1.774.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp (tutela de urgência e descontos indevidos em benefício previdenciário).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0813235-97.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CREFISA S.A. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO(A)(S):
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR – OAB/MS 8125-A.

AGRAVADO(A)(S):
PAULO ROBERTO BARROS ABEN ATHAR.

ADVOGADO(A)(S):
JOSE OTAVIO DE ANDRADE – OAB/PA 14744.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender descontos e resguardar o consumidor diante de indícios de fraude.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica com o agravado, afirmando atuar apenas como entidade pagadora de benefício previdenciário vinculado ao INSS, sem qualquer vínculo contratual de empréstimo consignado. Aduz que eventual contratação ocorreu com terceiro (ADRIANO PANTOJA ABEN ATHAR), titular da conta corrente onde se deram os descontos, inexistindo ilegalidade em sua conduta.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou elementos relevantes dos autos, especialmente a titularidade da conta bancária e a regularidade dos contratos firmados, defendendo a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, bem como pela atribuição de efeito suspensivo.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO POR CURADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

A agravante sustenta inexistência de relação jurídica com o agravado, alegando que os descontos decorreriam de contrato firmado por terceiro, titular de conta bancária, defendendo a regularidade da operação e a ausência dos requisitos para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário diante de indícios de fraude na contratação, especialmente quando realizada por curador sem comprovação de benefício ao curatelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela provisória exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos evidenciados no caso concreto.

5. Os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, demonstram risco de dano grave e de difícil reparação.

6. Há indícios consistentes de irregularidade na contratação, uma vez que realizada por curador sem demonstração de que os valores foram revertidos em favor do curatelado, o que fragiliza a validade do negócio jurídico.

7. A alegação de inexistência de relação jurídica não se mostra inequívoca em sede de cognição sumária, sendo necessária dilação probatória.

8. A titularidade da conta por terceiro não afasta, por si só, a verossimilhança das alegações, sobretudo diante da vinculação dos descontos ao benefício do agravado.

9. A medida é reversível e proporcional, resguardando a subsistência da parte vulnerável sem prejuízo de posterior apuração da regularidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de fraude em contratação de empréstimo consignado, especialmente quando realizada por curador sem prova de benefício ao curatelado, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. A natureza alimentar do benefício reforça o perigo de dano e justifica a medida provisória, ainda que pendente dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 166 e 1.774.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp (tutela de urgência e descontos indevidos em benefício previdenciário).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a correção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, diante da existência de indícios de fraude na contratação questionada.

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica com o agravado, afirmando atuar apenas como entidade pagadora de benefício previdenciário, bem como aduz que os descontos decorreriam de contrato celebrado com terceiro, titular da conta bancária, defendendo a regularidade da avença e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Todavia, não assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia deve ser examinada sob a ótica da cognição sumária própria das decisões que apreciam pedidos de tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano.

Conforme se extrai dos documentos analisados, há registros de descontos expressivos incidentes sobre benefício previdenciário percebido pelo agravado, os quais comprometem parcela substancial de sua renda, circunstância que, por si só, evidencia o perigo de dano de difícil reparação, notadamente por se tratar de verba de natureza alimentar.

Além disso, verifica-se a existência de indícios consistentes de irregularidade na origem dos débitos, uma vez que a contratação questionada teria sido realizada por terceiro, na condição de curador, sem demonstração de que os valores tenham revertido em benefício do curatelado, circunstância que fragiliza a validade do negócio jurídico.

Com efeito, a atuação do curador encontra limites legais expressos, sendo indispensável a observância do interesse do curatelado e, em determinadas hipóteses, a prévia autorização judicial, especialmente quando se tratar de atos que impliquem disposição patrimonial relevante.

A ausência de demonstração de que os valores obtidos foram revertidos em favor do interditado, aliada à realização de descontos diretamente sobre benefício previdenciário, revela plausibilidade na alegação de vício na formação do negócio jurídico, apta a justificar a intervenção jurisdicional em caráter provisório.

Outrossim, a alegação de inexistência de relação jurídica não se sustenta de forma inequívoca neste momento processual, porquanto os elementos constantes dos autos indicam a vinculação do agravado ao fluxo financeiro administrado pela instituição agravante, inclusive com a incidência direta de débitos identificados em seu benefício, circunstância que demanda dilação probatória para adequada elucidação dos fatos.

De igual modo, o argumento de que a titularidade da conta bancária pertenceria a terceiro não é suficiente, por si só, para afastar a verossimilhança das alegações iniciais, sobretudo quando evidenciado que os valores descontados têm origem em benefício previdenciário titularizado pelo agravado, o que impõe especial cautela na análise da regularidade das operações realizadas.

Nesse contexto, a manutenção da tutela de urgência revela-se medida adequada e proporcional, pois visa resguardar a subsistência da parte agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação após a instrução probatória, momento em que será possível aferir, com maior precisão, a existência e validade da relação jurídica controvertida.

Importante ressaltar, ainda, que a reversibilidade da medida constitui fator que reforça a sua adequação, uma vez que, caso se comprove a regularidade da contratação, será possível a recomposição dos valores eventualmente devidos, com os acréscimos legais cabíveis.

Os elementos constantes da manifestação ministerial corroboram a existência de indícios de irregularidade na contratação, especialmente diante da utilização de poderes de curatela em desconformidade com o interesse do curatelado, bem como da ausência de prova de que os valores foram revertidos em seu benefício.

Diante de todo esse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão monocrática impugnada, a qual se encontra devidamente fundamentada e alinhada aos parâmetros legais aplicáveis à tutela provisória, especialmente à luz da proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026